Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-27.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-27.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: FATIMA JORGINA ASSUNCAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS QUANTO SERVIÇO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 916 DO STF. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS A TÍTULO DE DEPÓSITOS DE FGTS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIRETO DA AUTORA. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 113/2021 JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000125-27.2020.8.05.0255, da comarca de Curaçá, em que é apelante
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelada
FATIMA JORGINA ASSUNCAO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso, e confirmar em parte a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator